Tribunal: CARF
Processo: 15504.010965/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.010965/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.309 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
AILTON ALVES MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Cuida-se de notificação de lançamento, fls. 7 a 11, relativa ao Imposto de Renda da
Pessoa Física, código 2904, exercício 2009, ano-calendário 2008, que formalizou a
exigência de imposto de renda de R$6.075,71, com multa de ofício de 75% e juros de
mora calculados até 31/5/2010, em decorrência da glosa de despesas médicas no valor
de R$22.093,50 por falta de comprovação, apesar de regularmente intimado.
Cientificado do Lançamento o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 2/5.
Alega que inadvertidamente deixou de atender à intimação, mas junta os documentos
que julga necessários a comprovar as despesas médicas declaradas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.010965/2010-97
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.309 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.010965/2010-97

O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As deduções de despesas médicas estão sujeitas à comprovação através de documento
hábil que atenda aos requisitos previstos na legislação do imposto de renda.
Ciente do acórdão da DRJ em 11/09/2012, o(a) contribuinte, em 28/09/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos, indicando a juntada de
declarações complementares aos recibos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte e glosadas por
falta de apresentação de documentação comprobatória no curso da ação fiscal. A decisão
recorrida manteve parte das glosas, pela falta de identificação do paciente nos recibos
apresentados, conforme exigira a fiscalização. Segue trecho da decisão:
Nos termos da legislação de regência, as deduções de despesas médicas são aceitas para
redução da base de cálculo do imposto de renda. Entretanto, de acordo com o inciso II
do § 2o do artigo 8o da Lei 9.250, de 1996, tais gastos limitam-se a pagamentos
especificados, comprovados e restritos ao próprio contribuinte e aos seus dependentes.
No caso dos autos, em que pese o contribuinte possuir um dependente legal em sua
declaração de ajuste, tal fato não dispensa a necessidade de indicação do paciente nos
recibos juntados aos autos. A ausência desta indicação não permite asseverar que os
tratamentos/serviços tenham sido realizados no contribuinte ou em qualquer pessoa do
seu grupo familiar fora da condição de dependente do imposto de renda.
Na análise dos documentos juntados pelo contribuinte verifica-se que à exceção dos
documentos firmados pela psicóloga Manuela Aline Nogueira Duarte, todos os
demais vieram sem a indicação do paciente, mesmo o contribuinte tendo sido
regularmente intimado a fornecer os documentos com o requisito legal previsto na
legislação do imposto de renda.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.309 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.010965/2010-97

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Quanto à exigência de especificação do beneficiário do tratamento nos
documentos comprobatórios, em geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do
serviço, aceita-se que seja o próprio contribuinte. Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil –
RFB já se manifestou na Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 2014. Nada obstante, essa
mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que se justifica a exigência de especificação do
beneficiário quando a autoridade fiscal constatar indício de irregularidade.
No caso, a autoridade fiscal exigiu a especificação dos beneficiários dos
tratamentos, conforme indicado na autuação (fl.9).
Em seu recurso, em complemento aos recibos emitidos por Marcos Antonio
Vidigal (fl.24), Sheila (fls.24/26), Rodrigo Abreu(fl.26) e Raquel Ribeiro (fls.12/17), o
recorrente junta declarações firmadas pelos profissionais, identificando-o como tendo sido o
paciente dos tratamentos realizados (fls.59, 61, 63 e 65). Dessa feita, é de se reconhecer o direito
de o contribuinte se utilizar dessas deduções.
Em relação aos serviços prestados por Radio Imagem (fl.28) e Slice Diagnóstico
Volumétrico por Imagem (fl.30), entendo que as notas fiscais juntadas se revelam hábeis a fazer
prova da dedutibilidade das despesas veiculadas, visto que apontam o contribuinte como o
usuário dos serviços.
Dessa feita, as glosas das despesas médicas devem ser canceladas integralmente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 70
DF CARF MF
Original